Tribunal: TJDFT
Processo: 0014697-69.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733. OMISSÕES INEXISTENTES. INOCORRÊNCIA. MULTA. ART. 1.021, §4o, CPC. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do RE 730.462/SP (Tema 733 do STF, de repercussão geral), “declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC.”
2. Tenho firmado a compreensão de que se o cumprimento de sentença já foi iniciado, e o índice de correção monetária já foi debatido, em decisão transitada em julgado, a questão encontra-se preclusa, não havendo como se rediscutir a matéria indefinidamente, ainda que diante de uma decisão de inconstitucionalidade.
3. Ausentes as omissões e o erro material apontados no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza as questões postas sob julgamento, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
4. Recurso conhecido e não provido.